Tribunal: TJMT
Processo: 0036024-33.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0036024-33.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIS CLAUDIO JAQUES JUNIOR - CPF: 005.333.041-21 (APELADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), TRANSMISSORA MATOGROSSENSE DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 10.994.254/0001-26 (APELANTE), MURILO DA SILVA FREIRE - CPF: 005.656.958-00 (ADVOGADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 690.164.611-91 (ADVOGADO), EMPRESA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA DO MATO GROSSO S.A. - ETEM - CNPJ: 11.589.522/0001-97 (APELANTE), INTERLIGACAO ELETRICA DO MADEIRA S/A - CNPJ: 10.562.611/0001-87 (APELANTE), NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 09.625.321/0001-56 (APELANTE), MURILO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 248.511.628-80 (ADVOGADO), CHAIANE DE PAULA PEREIRA - CPF: 014.150.610-50 (ADVOGADO), RICARDO MARTINEZ - CPF: 163.770.348-14 (ADVOGADO), PAULO VINICIUS SILVA GORAIB - CPF: 170.663.478-11 (ADVOGADO), CHAIANE DE PAULA PEREIRA - CPF: 014.150.610-50 (ADVOGADO), EMPRESA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA DO MATO GROSSO S.A. - ETEM - CNPJ: 11.589.522/0001-97 (APELADO), INTERLIGACAO ELETRICA DO MADEIRA S/A - CNPJ: 10.562.611/0001-87 (APELADO), MURILO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 248.511.628-80 (ADVOGADO), NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 09.625.321/0001-56 (APELADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), PAULO VINICIUS SILVA GORAIB - CPF: 170.663.478-11 (ADVOGADO), RICARDO MARTINEZ - CPF: 163.770.348-14 (ADVOGADO), TRANSMISSORA MATOGROSSENSE DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 10.994.254/0001-26 (APELADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), LUIS CLAUDIO JAQUES JUNIOR - CPF: 005.333.041-21 (APELANTE), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDAS A RELATORA E 1a. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), PROVERAM O RECURSO DE LUIS CLAUDIO JAQUES JUNIOR E JULGARAM PREJUDICADO O APELO DAS EMPRESAS, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o. VOGAL (DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO).

E M E N T A

Ementa – APELAÇÃO CIVEL – INDENIZAÇÃO – SERVIDÃO DE PASSAGEM DE LINHA DE TRANSMISSÃO - PERDA DE QUASE TOTALIDADE DO IMOVEL - 3 HECTARES – VALOR TOTAL DA PROPRIEDADE – ART. 944 DO CC. Recurso do proprietário provido, recurso das empresas transmissoras prejudicado. Relatora Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA. Redator Designado Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

(1)- A indenização se mede pela extensão do dano, a rigor do estabelecido no art. 944 do Código Civil. A servidão de passagem envolve uma situação negativa do imóvel serviente, limitações impostas pela instalação das torres de transmissão de energia elétrica, fazendo necessária a indenização correspondente levando em consideração todos os seus aspectos.

(2)- A regra geral é que, para pagamento de indenização deve ser aferida, em relação aos prejuízos materiais em relação à área efetivamente utilizada na servidão de passagem. Contudo, sendo a propriedade de pouca metragem, divisando que a instalações das torres abrangeu quase sua totalidade e o remanescente se apresenta de todo prejudicada para utilização, no caso concreto, aplicando-se no caso a extensão do dano material ocasionado, a indenização deve ser pelo valor total do imóvel serviente.

(3) – Prejudicado o recurso das concessionárias beneficiárias da servidão imposta por disposição legal.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0036024-33.2014.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
Transmissora Mato-Grossense de Energia S/A (TME) e Empresa de Transmissão de Energia do Mato Grosso S/A – ETEM (1o Apelantes) e Luís Claudio Jaques Junior (2o Apelante)
, ambos objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 7.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, em que se discutem os prejuízos advindos de Servidão Administrativa – instalação de 3 (três) linhas de transmissão de energia elétrica - julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou as empresas TME e ETEM (1.o Apelantes) e Norte Brasil Transmissora de Energia S/A, ao pagamento, em favor do Autor/2.o Apelante, de R$ 34.241,19 (trinta e quatro mil, duzentos e quarenta e um reais e dezenove centavos), R$ 9.596,08 (nove mil, quinhentos e noventa e seis reais e oito centavos) e R$ 49.057,98 (quarenta e nove mil, cinquenta e sete reais e noventa e oito centavos), respectivamente, acrescido de correção monetária (INPC) a partir do laudo pericial, e juros moratórios à razão de 6% (seis por cento) ao ano, a contar do trânsito em julgado.

O Juiz singular condenou as partes ao pagamento das custas, na proporção de 50% (cinquenta por cento), e honorários advocatícios da parte adversa em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Por fim, condenou o Autor/2.o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa em favor da empresa
Interligação Elétrica do Madeira S/A
, em razão do reconhecimento de ser parte ilegítima na demanda.

Inconformadas, as empresas Transmissora Mato-Grossense de Energia S/A (TME) e Empresa de Transmissão de Energia do Mato Grosso S/A – ETEM se insurgem contra o
quantum
da indenização, uma vez que indevidamente incluídos valores correspondentes à desvalorização de área remanescente do imóvel – a qual não foi prejudicada pela servidão –, por vislumbrar o perito a possibilidade de uma construção futura no bem, e acima do valor atribuído à área serviente.

Por sua vez, o Autor da ação (Luis Claudio Jaques Junior), também se insurge quanto ao valor da indenização, postulando pelo ressarcimento do valor atribuído à totalidade do imóvel (R$ 212.349,51), a ser corrigido pelo índice IGP-M (FGV), posto que inutilizado para fins de moradia, considerando o valor imobiliário de venda do bem, por meio do método comparativo direito (localização geográfica, potencial de utilização e pesquisa de preços), eis que prejudicou a exploração econômica pretendida (atividade de loteamentos), responsabilizando-se solidariamente as empresas.

Alternativamente, o Autor pleiteia que a fixação do valor da indenização pela terra ocupada seja de R$ 88.95,20 e R$ 87.174,13 pela desvalorização da área remanescente, totalizando o ressarcimento em R$ 176.127,33.

Outrossim, requer a fixação dos juros compensatórios em 12% (doze por cento) ao ano.

Por fim, pugna pela condenação integral das empresas Apelantes no ônus da sucumbência, além da majoração dos honorários arbitrados de 10% (dez por cento) para 20% (vinte por cento), bem como a redução dos honorários fixados em favor da empresa Interligação Elétrica Madeira.

Contrarrazões constantes nos ID. 61939101, 61939104 e 61939105.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Luis Claudio Jaques Junior
ajuizou Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais inicialmente em face das empresas
Transmissora Mato Grossense de Energia S/A (TME), Empresa de Transmissão de Energia do Mato Grosso S/A – ETEM e Interligação Elétrica do Madeira S/A,
diante da inutilização do imóvel situado no Condomínio Quintas do Bandeira I (Lote 214 – matrícula 29.673, 2o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá), em decorrência da servidão administrativa que impôs a instalação de 3 (três) linhas de transmissão de energia elétrica e construção de torres dentro da propriedade, o que inviabilizou a área para habitação.

Após laudo pericial, a fim de apurar o valor da indenização devida ao 2o Apelante, verificou-se que uma das torres de transmissão de energia elétrica foi instalada pela empresa
Norte Brasil Transmissora de Energia S/A,
acarretando sua inclusão no polo passivo da demanda.

O Juiz singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou as empresas
TME, ETEM
e
Norte Brasil Transmissora de Energia S/A
, ao pagamento, em favor do Autor, das quantias de R$ 34.241,19 (trinta e quatro mil, duzentos e quarenta e um reais e dezenove centavos), R$ 9.596,08 (nove mil, quinhentos e noventa e seis reais e oito centavos) e R$ 49.057,98 (quarenta e nove mil, cinquenta e sete reais e noventa e oito centavos), respectivamente, acrescidas de correção monetária (INPC) a partir do laudo pericial e juros moratórios à razão de 6% (seis por cento) ao ano, a contar do trânsito em julgado.

Outrossim, reconheceu a ilegitimidade da empresa Interligação Elétrica do Madeira S/A em figurar na demanda.

Os Apelos se circunscrevem aos valores da indenização (e aspectos secundários – juros moratórios) e a responsabilidade pelo pagamento.

Neste diapasão, passo primeiramente à análise do aspecto indenizatório, ponto comum das irresignações.

A)
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÃO. QUANTUM. SOLIDARIEDADE
:

Como é cediço, a servidão administrativa não implica transferência de domínio do imóvel serviente ao poder público, mas apenas e tão somente na limitação do uso pleno da propriedade em razão da área ocupada, de modo que os prejuízos eventualmente ocasionados em decorrência da restrição, devem ser reparados por meio de justa indenização, nos termos do artigo 27 do Decreto Lei no 3364/41,
verbis
:

Art. 27. O juiz indicará na sentença os fatos que motivaram o seu convencimento e deverá atender, especialmente, à estimação dos bens para efeitos fiscais; ao preço de aquisição e interesse que deles aufere o proprietário; à sua situação, estado de conservação e segurança; ao valor venal dos da mesma espécie, nos últimos cinco anos, e à valorização ou depreciação de área remanescente, pertencente ao réu.

Sobre a matéria, assim leciona Hely Lopes Meirelles:

A indenização da servidão faz-se em correspondência com o prejuízo causado ao imóvel. Não há fundamento algum pra o estabelecimento de um percentual fixo sobre o valor do bem serviente, como pretendem alguns julgados. A indenização há que corresponder ao efetivo prejuízo causado ao imóvel, segundo sua normal destinação. Se a servidão não prejudica a utilização do bem, nada há que indenizar; se a prejudica, o pagamento deverá corresponder ao efetivo prejuízo, chegando, mesmo, a transformar-se em desapropriação indireta com indenização total da propriedade, se a inutilizou para sua exploração econômica normal. (Direito Administrativo Brasileiro, 28a Ed., São Paulo: Editora Malheiros, 2003).

O Superior Tribunal de Justiça coaduna com esse mesmo mesmo entendimento:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. PASSAGEM DE LINHA DE ELETRICIDADE. LAUDO PERICIAL QUE INDICA O VALOR DA JUSTA INDENIZAÇÃO. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...)
O valor da indenização, pela presença de servidão, corresponde à perda do valor do imóvel decorrente das restrições a ele impostas, calculada pela diferença entre as avaliações do imóvel original e do imóvel serviente, na mesma data de referência (critério (antes e depois), com consideração de circunstâncias especiais, tais como alterações de uso, ocupação, acessibilidade e aproveitamento"
(fls. 630-631, e-STJ). 3. A revisão desse entendimento implica reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 277.922/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 08/05/2013).(sem grifo no original)

Na hipótese dos autos, o Autor da ação infirmou na exordial que a propriedade, com área de 30.000 m2, denominado Lote 214, matrícula n. 29.673, do 2o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, possui o valor de mercado estimado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), conforme Laudo Pericial anexado.

Em suas razões para a propositura da ação, alegou a impossibilidade da exploração total da área para fins de empreendimento imobiliário e, ao quantificar os danos materiais provocados pela ação das empresas Apelantes, apontou que “
deve ser indenizado com base no valor do imóvel, avaliado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), conforme laudo pericial”
e, ao final requereu, dentre seus pedidos, o aumento do valor arbitrado.

Dito isso, necessário se faz averiguar o nexo causal e o efetivo prejuízo na instalação de 3 (três) torres de distribuição de energia elétrica na propriedade do Autor/Apelante.

Ao ser realizada perícia, os principais pontos que se extrai das conclusões do Perito Judicial (ID 61939035 e 61939068), são:

a) As 3 linhas de transmissão passam pelo Lote 214, sendo 2 (duas) delas de propriedade das empresas TME e ETEM e uma da empresa Norte Brasil Transmissora de Energia S/A;

b) Não há exploração econômica no lote nem edificação ou acessório (área intacta);

c) A servidão ocupa 56,68% dos 30.000 m2 (ou 3 hectares) - que corresponde a ocupação de 17.002 m2 (ou em termos de hectares a 0,6543).

d) O valor médio do hectare na região é de R$ 37.600,00 (trinta e sete mil e seiscentos reais), portanto, a área total corresponde a R$ 112.800,00 (cento e doze mil e oitocentos reais);

e) A área livre de interferência direta é de 12.998m2 (1,2998ha); todavia o lote fica prejudicado para função de moradia, em função de interferências indiretas da linha de transmissão (ruídos, poluição visual e riscos à saúde).

Impende de imediato ressaltar que o Autor/2o Apelante, se apresenta como empresário e que a propriedade teria como destino a atividade imobiliária (loteamentos). Contudo, entre o registro da aquisição do bem imóvel em 12/8/2010 (ID. 61938951), no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), as Resoluções Autorizativas expedidas pela ANEEL em 21/9/2010 e 8/2/2011 (ID 61938993) e a efetiva instalação das torres (após 8 meses da concessão – cronograma de execução - ID. 61938981), não há qualquer lastro de planejamento do empreendimento.

Igualmente, o Perito Judicial afirmou que a área, localizada na zona rural – ainda que diste aproximadamente 20km da zona urbana – está prejudicada para moradia.
Mutatis mutantis,
a propriedade (remanescente) não se encontra prejudicada a outras atividades (a exemplo da pecuária, agricultura etc.).

Assim, a implantação da servidão, embora envolva incômodos e restrições ao imóvel serviente, não conduz à inversão do instituto para outro (desapropriação).

Nesta esteira, no que respeita à justa indenização (CR, Art. 5o, XXIV), é pacífico na Corte Cidadã (Superior Tribunal de Justiça) de que o preço adequado é aquele que proporciona, no caso da servidão, a limitação imposta à propriedade na intervenção do Poder Público lhe ocasiona, sob pena de caracterizar locupletamento ilícito (STJ, EREsp 1350914/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2015, DJe 15/02/2016).

Por conseguinte, a indenização deve corresponder à parcela da efetiva ocupação da propriedade, conforme apontado pelo Perito Judicial:

a) Linha de Transmissão Bipolo 2 (Porto Velho – Araraquara) – 52,81%.

b) Linha de Transmissão Jaura – Cuiabá: 36,86%;

c) Linha de Transmissão Cuiabá-Nobres: 10,33%

Frise-se que a aplicação dos percentuais acima sobre a área atingida, atribuirá indenização correspondente a aproximadamente 40% (quarenta por cento) do valor do domínio pleno da propriedade, a qual supera – mas dentro dos limites da razoabilidade – os percentuais de ressarcimentos atribuídos por outros Tribunais, a exemplo do TRF-1a.
In verbis:

A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que o percentual razoável atribuído para indenizar o proprietário, em caso de servidão administrativa, está entre 20% (vinte por cento) e 30% (trinta por cento) do valor do domínio pleno. (TRF1, AC 0004208-58.2007.4.01.3802, 3aT, Rel. Juiz Federal ALEXANDRE BUCK MEDRADO SAMPAIO (Conv.), e-DJF1 de 21/02/2014, p. 319).

Desse modo, assiste razão às empresas concessionárias do serviço público ao se insurgirem contra a indenização pela totalidade do bem.

Quanto à solidariedade entre as concessionárias do serviço público, tal pretensão formulada pelo Autor/2o Apelante é incabível, uma vez que a servidão administrativa decorreu de procedimentos autônomos realizados pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. Ou seja, o ressarcimento pelos prejuízos causados à limitação da propriedade devem ser individualizados.

B) JUROS COMPENSATÓRIOS:

A incidência dos juros compensatórios – ao patamar de 12% ao ano –, postulado pelo Autor/2o Apelante, coaduna com a jurisprudência pátria, com base na Súmula 618, da Suprema Corte (
Na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% ao ano)
.

Igualmente, este Sodalício tem-se firmado:

AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE SERVIDÃO DE PASSAGEM PERÉTUA E DESAPRORUAÇÃO INDIRETA C/C DANOS MATERIAIS – LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – INDENIZAÇÃO – JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS – CABIMENTO (...)

O Superior Tribunal de Justiça entende que são devidos juros compensatórios no percentual de 12% ao ano, a parir da efetiva ocupação do imóvel, exceto no período compreendido entre 11.6.1997 (início da vigência da Medida Provisória 1.577, que reduziu essa taxa para 6% ao ano), até 13.9.2001 (data em que foi publicada a decisão liminar do STF na ADIn 2.332/DF, que suspendeu a eficácia da expressão “de até seis por cento ao ano”, do caput do art. 15-A do Decreto-lei 3.365/41, introduzido pela mesma MP). “Os juros moratórios, na desapropriação direita ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença” – Súmula 70, STJ... (Ap. Cível n. 0010995-15.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmaara de Direito Privado, j. 29/5/2019, DJe 31/5/2019).

Assim, a sentença merece pequeno retoque, apenas para determinar a incidência dos juros compensatórios no percentual de 12% ao ano. Por outro lado, no que tange ao início de sua incidência, deve ser desde a ocupação efetiva da propriedade (Verbetes 56 e 69 da Súmula do STJ; Verbete Sumular 164, STF), até a data do depósito do valor da condenação.

C)
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LEI ESPECIAL (Decreto-Lei n. 3.365/41).

No que diz respeito à sucumbência, em se tratando de servidão administrativa, a lei especial determina seja fixada nos termos do artigo 27, § 1.o, do Decreto-Lei n. 3.365:
“a sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados
entre meio e cinco por cento do valor da diferença
, observado o disposto no §4o, do art. 20 do Código de Processo Civil
” (atual art. 85, §2o, CPC).

Portanto, no tocante ao percentual dos honorários, a legislação especial não é omissa, e, assim, devem ser observados os ditames nele previstos. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o limite global (5%) para fixação da condenação deverá observar a lei especial (REsp. 275.969/PR, rel. Min. Francisco Peçanha Martins, j. 17/11/2005, DJe 13/2/2006; e EDcl no REsp 1644682/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 23/04/2018).

In casu,
o Juízo fixou os honorários fora do limite máximo previsto no artigo 27, § 1.o, do Decreto-lei n. 3.365, pelo que a sentença deve ser reformada. Em razão do grau de zelo dos profissionais, o local da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, além do trabalho e tempo dispendido pelos causídicos, inclusive na Perícia Judicial,
arbitro

em

5% do valor da condenação
.

Contudo,
mantenho
a sucumbência recíproca (vedada a compensação), nos termos do artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso interposto pelas empresas
Transmissora Mato-Grossense de Energia S/A (TME) e Empresa de Transmissão de Energia do Mato Grosso S/A – ETEM,
para reduzir a indenização relativa à constituição da servidão administrativa, aplicando-se o coeficiente de indenização sobre a área atingida, excluindo-se a área remanescente;
e parcial provimento
ao Apelo de
Luís Claudio Jaques Junior,
a fim de acrescer os juros compensatórios no percentual de 12% ao ano, contados da data da efetiva ocupação do imóvel pelos Apelados, a ser apurado em liquidação de sentença (art. 509, I c/c 510, do CPC).

Deixo de majorar
os honorários advocatícios, pois foram arbitrados no grau máximo.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Eminentes pares:

Peço vênia aos votos precedentes, para nessa oportunidade atender aos reclames apelatórios de Luiz Cláudio Jaques Junior, para efetivamente condenar ambas as empresas ao pagamento do valor total do imóvel.

No caso, depara-se com uma área de apenas três hectares, ora, a instalação de 3 (três) torres de distribuição de energia elétrica em uma propriedade de 3 hectares, que corresponde a três campos de futebol, não resta dúvidas de que a área está totalmente inservível para uso.

Ademais, há que se ater não apenas a questão da área em si, mas todo o contexto, porque na desapropriação aplicada a este caso, não se deve considerar tão somente o valor venal da propriedade, mas outro aspecto, isto é, uma avaliação com os critérios da chamada homogeneidade, uma questão bastante ampla em se que anota todos os predicados da propriedade, por exemplo, a desvalorização do remanescente, que sem dúvida com a redução sofreu uma total desvalorização.

Outro aspecto que também deve ser levado em conta é a questão ambiental, porque ao passar uma linha de transmissão de energia elétrica em uma propriedade ela irradia raios que podem inclusive levar a sérias doenças.

Por essas e outras razões que se aplica a homogeneidade, pois com a desapropriação, em certas situações, a empresa sequer está obrigada a pagar a indenização, porque houve a valorização do imóvel.

Considerando que a própria lei diz que a indenização em se tratando de desapropriação deve ser a mais ampla possível, porque não se trata de contrato de compra e venda, uma vez que a área não estava à venda, mas por uma questão legal adentrou-se a área.

Em uma área que equivale a três campos de futebol instalar três Torres de transmissão de energia elétrica, não vejo como dizer que sobejou ainda alguma área útil, que possa ser utilizada para agropecuária ou agricultura, uma vez que foram utilizados 56,68% da área, de modo que sobraram apenas 43,32% daquela propriedade, ou seja, equivale a menos de um hectare e meio, ou seja, um campo de futebol e meio.

Todos esses aspectos levam-me a tratar essa questão de uma forma diferente e condenar ambas as empresas transmissoras ao pagamento total da indenização e não reconheço a solidariedade de ambas às empresas.

A liquidação de sentença deverá ser por arbitramento considerando o valor venal do imóvel na data da sua ocupação, assim como os juros deverão ser contados da data da ocupação do imóvel apurados em liquidação de sentença.

Ante o exposto, provejo o recurso de LUIS CLAUDIO JAQUES JUNIOR e julgo prejudicados os recursos das empresas de transmissão.

É como voto.

SESSÃO DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB MT 7348-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3o VOGAL)

Eminentes Pares:

Especificamente nesse caso não vejo como discrepar daquela mesma orientação principiológica e doutrinária que secundei naquele julgamento citado pelo douto advogado na sustentação oral, e que coincide exatamente com a vertente posta pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

Peço
vênia
à relatora e acompanho o voto do Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4o VOGAL)

Peço
vênia
à relatora e acompanho o voto do Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

EM 16 DE DEZEMBRO DE 2020:

POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO DE LUIS CLAUDIO JAQUES JUNIOR E JULGOU PREJUDICADOS OS RECURSOS DAS EMPRESAS DE TRANSMISSÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020